Tribunal: STF
Processo: ARE 1512027
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Felicio interpôs o presente agravo (eDoc 68) em face de decisão (eDoc 62) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 40) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇõ£S — Tráfico de entorpecentes — Recurso da defesa — Nulidades — Incompetência do Juizo — Não acolhimento — Fatos que não guardam relação com aqueles apurados em investigação prévia da Polícia Federal —Simples menção acerca da origem da droga que, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal — • Transnacionalidade não configurada — Compartilhamento de documentos sigilosos — Autorização judicial válida — Decisão abarcando todas as condutas oriundas do crime precedente — Ofensa ao princípio do Promotor Natural — Não ocorrência — Ausência de seleção do órgão acusatório — Falto complexo — Atuação conjunta do GAECO com o Promotor da Comarca — Designação deferida pela Procuradoria Geral de Justiça — Violação a tratados Internacionais de cooperação criminal — Improcedência — Assistência mútua não caracterizada — Noticia advinda de órgão de combate ao tráfiw nos EUA que não foi o único elemento a embalar as investigações e tampouco deu azo i Interceptaçio requerida — Autorização de interceptação das mensagens apenas em relação a Investigados residentes no território nacional — Prova ilícita — Descabimento — Interrogatório por videornnferêncla que não invalida o ato e tampouco Impossibilita do réu de exercer o contraditória e a ampla defesa —Violação no art. 402 do CPP — Não acolhimento — Partes presentes em audiência — Desnecessidade de intimação para requerer diligências complementares — Alegaçães que alo guardam relação com atos instrutórios — Perícia fonética — Irrelevãncia — Mensagens de texto via sistema blackberry — Ausência de conteúdo de voz — Envolvimento dos réus nas mensagens interceptadas bem delineado — Preliminares afastadas. Mérito — Materialidade e autoria demonstradas — Apreensão de 16.2kg de cocaína — Relatórios de investigação, mensagens interceptadas e depoimentos dos policiais confirmando o envolvimento dos acusados no crime — Participação de cada um dos réus detidamente delimitada nos natos — Incidência do art. 29 do CP • — Conjunto probatório seguro e coeso — Condenações de rigor. Dosimetria das penas — Penas-base adora do mínimo — Expressiva quantidade de drogas — Redutor do §0, do art. 33, da Lei 11343/06 bem afastado — Acusados que ostentam condenações pretéritas definitivas e sio integrantes de organização criminosa — Regime iniciai fechado mantido—Sentença Inalterada. Recursos não providos. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 54), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIII, da Constituição da República.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de ofensa ao princípio do promotor natural (eDoc 40 - pág. 5):



    Descabida, ainda, a alegação de ofensa ao principio do Promotor Natural, ao passo que não houve seleção do órgão acusatório. Ao contrário, atendendo à solicitação do próprio representante do parquet da comarca (fl. 910), tendo em conta a complexidade do feito, o Procurador de Justiça autorizou a designação do GAECO para com ele atuar em conjunto, ampliando-se, por conseguinte, a capacidade investigatória (fl. 975). 



    Nesse contexto, para divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente